Tribunal: TRF3
Processo: 5009076-29.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
642/1197)

5009076-29.2018.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTOS DE ATIVIDADE ESPECIAL NÃO APRESENTADOS NA VIA ADMINISTRATIVA.

I - A análise dos autos revela que, no processo administrativo, o segurado não apresentou qualquer formulário ou laudo referente aos lapsos em que se pretende o reconhecimento da especialidade do labor.

II - A questão de reconhecimento do exercício de atividade em condições especiais e sua respectiva conversão não foi apreciada na via administrativa pelo INSS, o que configura a ausência de interesse de agir.

III - Apelo do autor improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009076-29.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOSE COIMBRA SOBRINHO

Advogados do(a) APELANTE: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS - SP332845-A, CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL D

Inteiro teor:
642/1197)

5009076-29.2018.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTOS DE ATIVIDADE ESPECIAL NÃO APRESENTADOS NA VIA ADMINISTRATIVA.

I - A análise dos autos revela que, no processo administrativo, o segurado não apresentou qualquer formulário ou laudo referente aos lapsos em que se pretende o reconhecimento da especialidade do labor.

II - A questão de reconhecimento do exercício de atividade em condições especiais e sua respectiva conversão não foi apreciada na via administrativa pelo INSS, o que configura a ausência de interesse de agir.

III - Apelo do autor improvido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009076-29.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOSE COIMBRA SOBRINHO

Advogados do(a) APELANTE: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS - SP332845-A, CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009076-29.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOSE COIMBRA SOBRINHO

Advogados do(a) APELANTE: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS - SP332845-A, CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em ação ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço.

A r. sentença de no 86969935-01/04 julgou o pedido nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, em face da ausência de interesse de agir, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, combinado com artigo 330, inciso III, do mesmo diploma legal. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da não angularização da relação processual. Sem custas, face à gratuidade judiciária, que ora defiro ao autor (artigo 98 do CPC). Comunique-se o réu sobre o ajuizamento da presente ação. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Em razões recursais de no 86969936-01/09, inicialmente, sustenta o autor a nulidade da r. sentença de primeiro grau e retorno dos autos para prosseguimento. No mais, pugna pelo julgamento do mérito, uma vez que restou demonstrada a especialidade do labor, fazendo jus à revisão do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

É o sucinto relato.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009076-29.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: JOSE COIMBRA SOBRINHO

Advogados do(a) APELANTE: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS - SP332845-A, CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

No tocante à necessidade de prévio requerimento administrativo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento de Recurso Extraordinário, sob regime de Repercussão Geral, assim se pronunciou, inclusive modulando os efeitos da decisão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula

de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(R.E. 631.240/MG - Relator: Min. Luis Roberto Barroso - Data do Julgamento: 03/09/2014 - Data da Publicação: 10/11/2014).

A Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, XXXV, insculpe o princípio da universalidade da jurisdição, ao assegurar ao jurisdicionado a faculdade de postular em Juízo sem percorrer, previamente, a instância administrativa.

O extinto Tribunal Federal de Recursos, após reiteradas decisões sobre o tema, editou a Súmula no 213, com o seguinte teor:

"O exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária."

Trilhando a mesma senda, esta Corte trouxe à lume a Súmula no 09, que ora transcrevo:

"Em matéria previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento da via administrativa, como condição de ajuizamento da ação."

Nota-se que a expressão exaurimento consubstancia-se no esgotamento de recursos por parte do segurado junto à Administração, o que significa que, ao postular a concessão ou revisão de seu benefício, o requerente não precisa se utilizar de todos os meios existentes na seara administrativa antes de recorrer ao Poder Judiciário.

In casu, pretende o autor o reconhecimento do exercício de atividades em condições especiais nos períodos que indica e a revisão do seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A análise dos autos revela que, no processo administrativo, o segurado não apresentou qualquer formulário ou laudo referente aos lapsos em que se pretende o reconhecimento da especialidade do labor.

Neste ponto, insta ressaltar que, com isso, a questão de reconhecimento do exercício de atividade em condições especiais e sua respectiva conversão não foi apreciada na via administrativa pelo INSS, o que, como mencionado na r. sentença de primeiro grau, configura a ausência de interesse de agir do autor.

Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença de primeiro grau que reconheceu a carência de ação por falta de interesse de agir.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo do autor, mantendo a r. sentença de primeiro grau, na forma acima fundamentada, observando-se os honorários advocatícios.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DOCUMENTOS DE ATIVIDADE ESPECIAL NÃO APRESENTADOS NA VIA ADMINISTRATIVA.

I - A análise dos autos revela que, no processo administrativo, o segurado não apresentou qualquer formulário ou laudo referente aos lapsos em que se pretende o reconhecimento da especialidade do labor.

II - A questão de reconhecimento do exercício de atividade em condições especiais e sua respectiva conversão não foi apreciada na via administrativa pelo INSS, o que configura a ausência de interesse de agir.

III - Apelo do autor improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao apelo do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.